Tribunal: TJDFT
Processo: 0713910-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. EMPRESA FIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 828, INCISO II, DO CPC. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS ALEGADOS PELAS RÉS. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

1. Responde em solidariedade com a devedora originária e, portanto, tem legitimidade passiva para a ação monitória, a sociedade empresarial que, ao garantir o débito da litisconsorte por meio de fiança, assumiu expressamente a condição de principal devedora, renunciando ao benefício de ordem, na forma do art. 828, inciso II, do CC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, cabendo, por sua vez, à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC.

3. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo que a escritura pública de confissão de dívida e respectivos termos colacionados aos autos constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo, representando obrigação de pagamento de quantia em dinheiro, e, por outro lado, não demonstrado pelos réus a alegação de que os valores cobrados já foram quitados, impõe-se a manutenção da sentença, com a procedência do pedido monitório.

4. Apelo não provido.